Tribunal: STF
Processo: ARE 1419287
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE OBJETIVA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE LABOROU EM REGIME DE REVEZAMENTO (DOZE POR TRINTA E SEIS). 



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    IRRESIGNAÇÃO AVIADA PELA PARTE AUTORA. EM ESSÊNCIA, NOVA ITERAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JÁ EXPENDIDA AO LONGO DO ITER PROCESSUAL.



     INCONSTITUCIONALIDADE DA ADOÇÃO DA ESCALA DOZE POR TRINTA E SEIS. RECONHECIMENTO DO CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DAS HORAS QUE EXCEDEM À 6.ª DIÁRIA. INVIABILIDADE DA TESE. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ADOTADO PELA MUNICIPALIDADE. IMPERTINÊNCIA DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO NO JUGO DO REGIME ADMINISTRATIVO, EM QUE HÁ A PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO DIVISOR APLICADO. APLICAÇÃO DO DIVISOR 180 (CENTO E OITENTA). VIABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DE EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. VENCIMENTO BASE. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, XVI, E 37, XIV, DA CF/88. JORNADA DE 12 POR 36 HORAS EM QUE NÃO HÁ DIREITO À INCIDÊNCIA DE HORAS EXTRAS NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PERÍCIA QUE CONSTATOU QUE O AUTOR RESTOU CORRETAMENTE REMUNERADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE INÚMEROS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS A RESPEITO DO TEMA, POR INSTÂNCIA: RECURSO CÍVEL N. 0313339-60.2017.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 24-08-2022; RECURSO CÍVEL N. 0313543-75.2015.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 24-08-2022, RECURSO CÍVEL N. 5016146-36.2020.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 27-07-2022, RECURSO CÍVEL N. 0307235-86.2016.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. VITORALDO BRIDI, SEGUNDA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 31-05-2022. 



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do extraordinário, violação do artigo 7º, incisos VIII, XVI, XV, XIII, IX e XIV, da Constituição Federal.



    Requer, em suma, que o “presente recurso seja Conhecido e Provido afim de reconhecer e declarar a inconstitucionalidade da jornada de 12 X 36, por ofensa ao inciso XIII do Art. 7º da CF, bem como para declarar devido o adicional de horas extras o período laborado além oitava hora diária, observada a carga horaria fixada para o cargo a que o servidor está investido”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui orientação de que “a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso não afronta o art. 7º, XIII, da Constituição da República, pois encontra-se respaldada na faculdade, conferida pela norma constitucional, de compensação de horários”. Vide a ementa do acórdão do referido precedente:



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DO BOMBEIRO CIVIL. JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS HORAS) DE DESCANSO. DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CRFB). DIREITO À JORNADA DE TRABALHO (ART. 7º, XIII, DA CRFB). DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR (ART. 7º, XXII, DA CRFB). 1. A jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso não afronta o art. 7º, XIII, da Constituição da República, pois encontra-se respaldada na faculdade, conferida pela norma constitucional, de compensação de horários. 2. A proteção à saúde do trabalhador (art. 196 da CRFB) e à redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, XXII, da CRFB) não são “ipso facto” desrespeitadas pela jornada de trabalho dos bombeiros civis, tendo em vista que para cada 12 (doze) horas trabalhadas há 36 (trinta e seis) horas de descanso e também prevalece o limite de 36 (trinta e seis) horas de jornada semanal. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI nº 4.842/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/17).



    Ademais, no caso em tela para ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR nº 2.612/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 7/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.019.166/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 850.839/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18/5/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Jornada de trabalho. Regime de escala de revezamento. Horas extras. Adicional noturno. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.266.600/BA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 597.761/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/5/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente